Tribunal: CARF
Processo: 13011.000492/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000492/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.543 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA DO ROSARIO FERNANDES BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 8.815,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
06/04/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000492/2009-01
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 12.398,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Não recebeu a intimação da Receita Federal por ter sido enviada para seu
antigo endereço.
• Está encaminhando, para análise, as cópias dos comprovantes das despesas
médicas, com a ressalva que declarou o valor de R$ 12.398,00, e não R$ 12.817,70,
conforme constou da notificação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.287 (e-fls. 42/48), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Acerca da dedução de despesas médicas, assim dispõe o art. 80 do RIR/1999,
cuja matriz legal é a Lei n° 9.250, de 1995, art. 8 2, inciso II, alínea "a":
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções . A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que
se infere da interpretação do art. 73, § 1°, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o
do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

Em sua DIRPF/2005 a interessada lançou a dedução em comento no valor de
R$ 12.398,00, que foi glosado por falta de comprovação. Com sua defesa a
contribuinte anexa os comprovantes de fls. 7/25, os quais serão a seguir analisados.
Antes, porém, cabe deixar claro que houve a glosa de R$ 12.398,00 e não de R$
12.817,70, ao contrário do que entendeu, equivocadamente, a peticionária.
_> fl. 7, um recibo no valor de R$ 383,00 fornecido por Homero José da
Silveira (dentista). Tal comprovante carrega alguns vícios, pois não informa o(s)
nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a
se verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1°, II, do RIR/1999, "restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes "; e não indica a data em que o pagamento teria sido realizado, de forma
a se verificar o disposto no art. 80, caput, do RIR/99, "Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário.." . Mantém-se a
glosa.
_> fl. 8-A, um recibo no valor de R$ 175,00 fornecido por Fabricio Maronni
Rodrigues (fisioterapeuta). Este profissional não foi listado pela notificada na Relação
de Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005, fls. 26/27. Portanto,
desnecessário analisar o citado recibo, haja vista que o valor nele indicado não foi
pleiteado oportunamente como dedução pela declarante.
_> fl. 8-B, um recibo no valor de R$ 190,00 fornecido por Azélia S. Machado
Trigo (dentista). Esta profissional não foi listada pela notificada na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005, fls. 26/27. Portanto,
desnecessário analisar o citado recibo, haja vista que o valor nele indicado não foi
pleiteado oportunamente como dedução pela declarante.
_> fl. 8-C, um recibo no valor de R$ 40,00 fornecido por Fernando Vieira de
Souza (dentista). Tal comprovante carrega alguns vícios, pois não informa o(s)
nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao exame anunciado, de maneira a se
verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1% II, do RIR/1999, "restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes "; e não traz em seu bojo o endereço do(a) emitente, conforme prevê o
inciso III do citado dispositivo legal, "limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF ... de quem os recebeu ". Mantém-se a glosa.
_> fl. 9-A, Nota Fiscal no valor de R$ 27,80 emitida por Drogaria Costa &
Silva Ltda. — ME. O gasto com produtos farmacêuticos não encontra amparo no
dispositivo legal, anteriormente transcrito, para ser usado como dedução de despesas
médicas. Além disso, o citado valor não foi listado pela notificada na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005, fls. 26/27.
_> fl. 9-B, um recibo no valor de R$ 90,00 fornecido por Jamir Laudares
Pereira (médico). Tal comprovante não informa o endereço do(a) emitente, conforme
prevê o art. 80, § 1% III, do RIR/99, "limita-se apagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço... ". Mantém-se a glosa.
_> fl. 10-A, Nota Fiscal no valor de R$ 51,80 emitida por Drogaria Costa &
Silva Ltda — ME. O gasto com produtos farmacêuticos não encontra amparo no
dispositivo legal, anteriormente transcrito, para ser usado como dedução de despesas
médicas. Além disso, o citado valor não listado pela notificada na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005, fls. 26/27.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

_> fl. 10-B, um recibo no valor de R$ 200,00 fornecido por Siomara Helena de
Figueiredo Corrêa Pan (dentista). Tal comprovante indica que o tratamento foi
realizado em Helton Fernandes Baptista, filho da contribuinte. Ocorre que em sua
DIRPF/2005, fls. 26/29, a impugnante não relacionou nenhum dependente. Mantém-
se a glosa.
_> fl. 11, um recibo no valor de R$ 80,00 fornecido por Gérson Vilas Boas
Filho (dentista). Tal comprovante não informa o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se
submeteu(ram) ao exame anunciado, de maneira a se verificar a subsunção a que
dispõe o art. 80, § 1o II, do RIR/1999, "restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes ". Mantém-se a
glosa.
_> fl. 12, um recibo no valor de R$ 3.000,00 fornecido por Reinaldo Duarte
Chain (farmacêutico). O pagamento a farmacêutico não encontra amparo no
dispositivo legal, anteriormente transcrito, para ser usado como dedução de despesas
médicas. Admite-se, sim, a dedução de despesas com exames laboratoriais, quando o
pagamento for feito ao laboratório e/ou clínica especializada. Mantém-se a glosa.
_> fls. 13/15, dez recibos no total de R$ 5.000,00, fornecidos por Christiane G.
Lima Soares (psicóloga). Tais comprovantes não informam o(s) nome(s) da(s)
pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se verificar a
subsunção a que dispõe o art. 80, § 1% II, do RIR/1999, "restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes". Além disso, alguns recibos não indicam o número de inscrição do(a)
profissional no respectivo órgão (conselho) de classe, a fim de se verificar a sua
habilitação para exercer uma das atividades médicas mencionadas no caput do art. 80
do RIR/99. Mantém-se a glosa.
_> fl. 16, Nota Fiscal de Prestação de Serviços no valor de R$ 105,00 emitida
pela Clínica de Veias Dr. Domingos Chaves S/C Ltda. Tal comprovante não informa
o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de
maneira a se verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1% II, do RIR/1999,
"restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes ". Mantém-se a glosa.
_> fls. 17/25, nove Notas Fiscais de Serviços no montante de R$ 2.450,00
emitidas pelo Núcleo de Fisioterapia de Mutum Ltda. Esta clínica não foi listada pela
notificada na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005, fls.
26/27. Portanto, desnecessário analisar os citados comprovantes, haja vista que o total
que eles representam não foi pleiteado oportunamente como dedução pela declarante.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/57), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
I OS FATOS
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

Glosa de Deduções Despesas Médicas, Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2005, onde foi alegada a não apresentação de comprovação, de acordo com
os fatos, onde fui intimada e apresentei toda documentação na Receita Federal do
Brasil, Agencia de Varginha para a funcionária Lucia, tanto que no próprio relatoria
mostra que enviei cópias dos comprovantes para análise , portanto atendi a
fiscalização, meu endereço tinha mudado como expliquei a servidora que recebeu
meus documentos não questionando nenhum detalhe se estava faltando ou estava
incorreto, acreditei ter resolvido a questão devido ao tempo que a receita demorou
para manifestar, para minha surpresa e com os documentos, recibos médicos e
odontológicos recebo intimação, que meus recibos foram glosados por estar incorreto
faltando dados essências como CPF, CRM, CRO, CNPJ, estou novamente anexando
cópias com os dados corretos como já enviados, como pode ser feita uma cobrança
dizendo faltar dados e glosando os mesmos, se estou de posse e constam os dados
exigidos? Pagamentos estes feitos para meu tratamento conforme descritos nos
recibos, onde anexo Xerox, para devida comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Dr HOMERO JOSÉ DA SILVEIRA CRO/MG 15615 CPF 552.110.116-00,
tratamento feito em minha pessoa, como sou leiga não observei detalhes que quando
pago o tratamento recebo o recibo do valor sem observar mais detalhes se tivesse a
explicação na data que apresentei teria providenciado com o mesmo a data, que
sinceramente não observei, como separo os recibos do ano, coloquei nos documentos
para enviar para contador na época da declaração. Não pode ser glosado um
documento hábil que realmente paguei e tenho o direito de descontar.°
dentista é pessoa honesta e realmente fez o meu tratamento, por ele não colocar
a data não posso ser prejudicada.
Dr FABRICIO MARONI RODRIGUES FISIOTERAPEUTA CREFITO
34179-F, CPF 029.162.169-17, como disse anteriormente sou leiga e enviei
documentação para apresentar declaração de imposto de renda, como saberia que não
foi informada na relação de pagamentos e doações, creio que tenho o direito de
apresentar a declaração retificadora da época para corrigir, tenho o recibo o mesmo é
feito por profissional habilitado com dados para verificação, como posso ser
prejudicada e penalizada pagando e não poder fazer os descontos permitidos, peço
autorização para fazer as mudanças necessárias e apresentar os dados na relação de
pagamentos.
DRA AZÉLIA S MACHADO TRIGO CRO/MG 12.512 CPF 484.786.446-87,
ocorreu o mesmo fato não ter colocado na relação de pagamentos, peço poder também
fazer a retificadora colocando o pagamento efetuado. Porque deixaria de colocar se fiz
o pagamento e tenho o recibo em mãos, sinceramente nunca eu poderia saber os
procedimentos legais, como existe o conselho para amparar e verificar com
transparência prudência, ética , mais uma vez peço poder fazer as alterações
necessárias para fazer valer o meu direito com justiça, paguei tenho o direito de ter os
descontos legais.
CHISTIANE G. LIMA SOARES PSICOTERAPIA Individual CRP 0416-257
CPF 992.336.906-44, o tratamento foi meu, o recibo consta que recebeu de Maria do
Rosário, quando também apresentei não houve nenhum questionamento, pois poderia
providenciar da mesma complementação dos recibos, como poderia imaginar que
haveria dúvida em um recibo onde paguei o tratamento, como estava no meu nome
achei que seria suficiente, a profissional deve ter relatórios com data que poderia ter
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

providenciado quando foi pedido e apresentada a documentação, como eu disse ,
nenhuma informação neste sentido na data da entrega, como poderia saber?
CLINICA DE VEIAS DR DOMINGOS CHAVES S/C LTDA. CNPJ
25.648.817/0001-00 , consta nome do CLIENTE, prova que foi feito o tratamento no
cliente, Maria do Rosário Fernandes Baptista, sou viúva e sozinha as despesas médicas
são minhas.
NÚCLEO DE FISIOTERAPIA DE MUTUM CNPJ 03.841.850/0001-00,
sessões de fisioterapia também não colocadas na relação de pagamentos e pagas
conforme recibo, pedindo também para fazer retificadora, como direito e por não saber
corrigir quando entregue a declaração, não posso ser tão prejudicada, pois o
levantamento feito, é corrigido com multa e juros altos e de posse de recibos não
posso usá-los, peço justiça.
Na análise da relatora Maria Fernanda Araujo Simões, ela DEIXA BEM
CLARO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO DE QUE A
AUTORIDADE FISCAL NÃO TENHA ENVIDADO MAIORES ESFORÇOS NO
SENTIDO QUE FOSSE COMPROVADA PELA DECLARANTE A EFETIVIDADE
DOS PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE REALIZADAS A TITULO DE
DESPESAS MÉDICAS, que se fosse melhor esclarecida poderia apresentar em tempo
modificações que evitariam o erros cometidos que estão trazendo prejuízo alto mais
juros e multas, com a demora de análise, pois depois de tanto tempo para julgar,
acarreta mais despesas e impede o aproveitamento de despesas realizadas.
.
II O DIREITO
Explicados os fatos creio que tenho o direito de corrigir o que faltou e ter meus
descontos concedidos, fazendo apresentação da relação de pagamentos que faltaram e
aceitar recibos gastos com meus tratamentos. Posso fazer um pedido aos profissionais
que prestaram serviços uma declaração ou algum relatório provando a veracidade dos
recibos apresentados pelos tratamentos feitos.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
12.398,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 5) descrito pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 12.398,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou como motivos (e-fls. 46/47)
para a manutenção da glosa o fato de os comprovantes apresentarem alguns vícios/ausências de
elementos, sendo eles: i) nome da pessoa que se submeteu ao tratamento; ii) número da
inscrição no respectivo conselho de classe; e iii) endereço do emitente.
Além disto, a i. relatora também registrou o seguinte:
- Homero José Silveira: recibo não indica a data em que o pagamento foi
realizado, recibo no valor de R$ 383,00;
- Fabrício Maronni Rodrigues: despesa médica não informada na DIRPF da
recorrente, recibo no valor de R$ 175,00;
- Azélia S. Machado: despesa médica não informada na DIRPF da recorrente,
recibo no valor de R$ 190,00;
- Drogaria Costa & Silva - ME: falta de amparo legal para dedução, notas
fiscais no valor de R$ 27,80 e de R$ 51,80;
- Siomara Helena de Figueiredo: tratamento em Helton de Figueiredo, filho não
declarado como dependente da contribuinte.
- José Reinaldo Duarte Chain: falta de amparo legal para dedução, recibo no
valor de R$ 3.000,00; e
- Núcleo de Fisioterapia de Mutum Ltda.: despesa médica não informada na
DIRPF da recorrente, notas fiscais no valor de R$ 2.450,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls.
8/26) e, em sede recursal, reapresenta recibos (e-fls. 58/81), no intuito de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos e sanar as falhas apontadas pelo julgamento anterior.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000492/2009-01

De plano, mantemos o decidido pelo julgamento de 1a instância nos recibos e
notas fiscais relativas a Homero José Silveira, Fabrício Maronni Rodrigues, Azélia S.
Machado, Drogaria Costa & Silva – ME, Siomara Helena de Figueiredo, José Reinaldo
Duarte Chain e Núcleo de Fisioterapia de Mutum Ltda., por inteira concordância com aquelas
motivações, conforme já anteriormente descritas.
Analisando os demais recibos apresentados, somados as informações prestadas
pela recorrente, entendo que a documentação apresentada, é suficiente para comprovar os
dispêndios com serviços médicos e odontológicos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
neste lançamento, no valor de R$ 8.815,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito parcial em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 8.815,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital